Tribunal: TJSP
Processo: 2231965-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento - impugnação ao cumprimento de sentença - pagamento pelo frete em valor a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento - perícia para identificação das vendas em que a autora efetuou transporte - homologação de laudo pericial - divergência quanto à base de cálculo - documentos que não comprovam o efetivo transporte, pela autora, da mercadoria vendida - ônus da

Ementa:
Agravo de instrumento - impugnação ao cumprimento de sentença - pagamento pelo frete em valor a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento - perícia para identificação das vendas em que a autora efetuou transporte - homologação de laudo pericial - divergência quanto à base de cálculo - documentos que não comprovam o efetivo transporte, pela autora, da mercadoria vendida - ônus da prova que cabia à agravante - agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231965-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KOGA,
KOGA & CIA LTDA, é agravado PEÇA MAIS REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36998
Agravo de instrumento no 2231965-17.2019
Agravante: Koga, Koga & Cia Ltda.
Agravada: Peças Mais Representações Ltda.
Agravo de instrumento - impugnação ao cumprimento de
sentença - pagamento pelo frete em valor a ser apurado em
liquidação de sentença, por arbitramento - perícia para
identificação das vendas em que a autora efetuou transporte -
homologação de laudo pericial - divergência quanto à base de
cálculo - documentos que não comprovam o efetivo transporte,
pela autora, da mercadoria vendida - ônus da prova que cabia
à agravante - agravo improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão, que rejeitou a impugnação apresentada quanto à liquidação de
sentença quanto à parcela referente ao frete, homologando o último laudo
apresentado.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a r. sentença determinou a
apuração do valor da condenação referente ao pedido de “FRETE”,
mediante arbitramento, o que restou mantido pelo acórdão, que estabeleceu
a forma de apuração do frete, por arbitramento, com base nas reais vendas
em que o embargado efetuou o transporte.
Aduz a agravante que, inicialmente, a perita judicial, ao
cumprir os exatos termos da determinação do acórdão, arbitrou o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 17.928,28, mas que, diante da impugnação da agravada, o MM. Juiz “a
quo” determinou a realização de outro laudo, com base nos documentos de
fls. 568/817.
A esse passo, rejeitando as alegações da devedora,
determinou o “quantum debeatur” relativo aos fretes no valor de R$
435.302,03.
A presente discussão cinge-se à base de cálculo para
apuração do valor devido, uma vez que provadas as vendas realizadas pela
autora, mas, não que efetivamente o transporte para a entrega das
mercadorias tivesse sido feito por ela, a justificar o pagamento do frete
correspondente.
Há de se ressaltar que, em 14/06/17, no processo de
conhecimento, já ficara determinado à ré “juntar cópias dos
conhecimentos de transporte e das notas fiscais referentes aos recibos de
fls. 558/778, para ulterior exame e eventual complementação do laudo”,
de modo que restou decidido que competia à ora agravante a prova das
entregas aos clientes, da qual não se desincumbiu, devendo ser admitidos
verdadeiros os fatos que pretendia provar.
Nos termos da r. decisão agravada, “a ré pretende limitar os
valores a R$ 17.928,28 (fls. 2843) mas não contrapôs nenhuma prova de
que efetivamente entregou as mercadorias.
Não se trata de inversão do ônus (fls. 2250), pois a ré
também sustentou o fato positivo do transporte a fim de elidir o direito da
autora ao frete (fls. 2717), mas em vez de trazer os conhecimentos de
transporte e as notas fiscais (fls. 2717) apenas juntou imagens de
“muitas caixas empilhadas, empoeiradas e em uma imensa sala...” (Fls.
16).
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO